Tribunal: TCU
Processo: 035.179/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 122023 e códigoUasg 389151 (Objeto: Prestação dos serviços de organização e realização de concurso público para o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação, por dispensa de licitação, do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB em 23/8/2023, tendo por objeto a prestação dos serviços de organização e realização de concurso público para o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Considerando que a execução contratual já foi finalizada, com divulgação do resultado definitivo do concurso e da relação dos aprovados; considerando precedentes jurisprudenciais desta Corte no sentido de que os valores correspondentes às taxas de inscrição em concurso público fossem recolhidos diretamente pela entidade ( Acórdão 403/2008-TCU-Primeira Câmara e 1.239/2005-1a Câmara); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 234, 235 e 250, I, do RITCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedir as orientações abaixo e comunicar esta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, arquivando este processo em seguida. 1. Processo TC- Processo 035.179/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Luiz Miller de Oliveira, Cláudia Maria da Silva de Souza (OAB/RJ 112.442) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 12/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. previsão de que os valores correspondentes às taxas de inscrição no concurso público realizado para preenchimento de vagas do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva do Conselho fossem recolhidos diretamente à conta da empresa contratada, em contrariedade ao Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário e à Súmula TCU 214; 1.8.1.2. ausência de comprovação documental, por meio de averiguação completa e abrangente, da existência ou não de processos administrativos ou judiciais, em curso ou com condenação definitiva, em demérito da instituição que se pretendia contratar nos autos do processo, de forma a demonstrar a inquestionável reputação ético-profissional da instituição contratada, quando da dispensa de licitação fundada no art. 24, XIII, da Lei 8.666/1993 ou no art. 75, XV, da Lei 14.133/2021; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.